Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-91.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-91.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DESOSI - CPF: 027.845.931-50 (APELADO), ALLANA CAROLINI DA SILVA - CPF: 986.568.132-34 (ADVOGADO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. VÍCIO OCULTO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para rescindir contrato de compra e venda de veículo Peugeot 208 Allure 1.6 AT, ano 2021/2022, determinar a restituição dos valores pagos e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) saber se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício oculto apto a justificar a rescisão contratual; (
iii
) saber se o descumprimento das condições ofertadas pela fornecedora reforça a responsabilidade civil; e (
iv
) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece
inerte
, operando-se a preclusão do direito à produção probatória.

4.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental é suficiente para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.
A aquisição de veículo seminovo de revendedora profissional configura relação de consumo, respondendo o fornecedor objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor.

6.
Os defeitos surgidos imediatamente após a entrega, a perda da garantia de fábrica por ausência de revisões em concessionária autorizada, a substituição de componente original por peça paralela, a ausência de entrega do manual e a divergência entre a oferta e o produto entregue evidenciam vício oculto e descumprimento da oferta.

7.
A multiplicidade e a extensão dos vícios comprometem a confiança legítima do consumidor na segurança, integridade e equivalência econômica do bem, autorizando a rescisão contratual, sem necessidade de prévia tentativa de reparo isolado.

8.
O dano moral é configurado pela frustração qualificada da legítima expectativa do consumidor e pela conduta omissiva da fornecedora diante das reiteradas tentativas de solução, mas o valor de R$ 10.000,00 revela-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais
de 10.000,00
para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais capítulos. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A inércia da parte intimada para especificar provas acarreta preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos de veículo seminovo quando o conjunto probatório demonstra defeitos relevantes, perda de garantia e descumprimento das condições ofertadas. 3. A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando o valor arbitrado excede a compensação adequada ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 2o, 355, I, 373 e 85, §11
°
; CDC,
arts
. 2o, 3o, 18, § 3o, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
: 00000000000002666676 RJ 2024/0211093-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022; TJMT, N.U 1007676-84.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRESSAN AUTOMÓVEIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
na inicial,
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de compra e venda do veículo Peugeot 208 Allure 1.6 AT, ano 2021/2022, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor e
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte
apelante interpõe o presente recurso requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria controversa exigiria a produção de prova pericial e a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgamento de total improcedência dos pedidos, sustentando a inexistência de vício redibitório, a ausência de dano moral indenizável e requerendo a inversão do ônus
de
sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da preliminar, ante a preclusão operada pela inércia da própria apelante na fase de especificação de provas, pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85,
§11°
, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
-

P

R

E

L

I

M

I

N

A

R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta, em caráter preliminar, que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem teria proferido decisão sem a realização de prova pericial, que reputaria indispensável à elucidação da natureza e origem dos defeitos apresentados pelo veículo.

O cerne da insurgência preliminar gravita em torno da adequação do julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil) em um cenário fático-jurídico que, segundo
a parte
recorrente, clama por exauriente instrução probatória técnica. Contudo, procedendo a uma análise verticalizada dos autos e do comportamento processual das partes, constata-se que a preliminar não merece guarida.

AConstituição Federalconsagra o contraditório e a ampla defesacomo pilares inafastáveisdo devido processo legal (artigo 5o, inciso LV). Todavia, a interpretação destesprincípiosem conjunto com o princípio dispositivo que rege o processo civil brasileiro (artigo 2o do Código de Processo Civil) revela que a iniciativa probatória incumbe primordialmente às partes.

A norma processual autoriza o magistrado a determinar provas de ofício quando, após a regular instrução requerida pelas partes, remanescerem dúvidas sobre pontos essenciais ao julgamento. Não se presta, contudo, a substituir a iniciativa probatória que a lei expressamente atribui aos litigantes.

Oônus de requerer a produção de prova pericial incumbe à parte que pretende demonstrar fato constitutivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil);
o
exame dos autos revela que, após o despacho saneador que determinou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, a apelante deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão expressamente referida na sentença recorrida. Nessa circunstância, a ausência de produção de prova pericial não decorre de qualquer negativa ou supressão pelo juízo de origem, mas da preclusão consumativa resultante da própria inércia da parte. A parte que, regularmente intimada para especificar provas, permanece silente, não pode, em sede recursal, transformar sua omissão em argumento de nulidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a parte que deixa de requerer a produção de prova na fase própria não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa. O princípio da preclusão temporal, que visa conferir segurança jurídica e celeridade ao processo, impede que a parte
retorne a fases processuais já superadas para suprir omissões decorrentes de sua própria desídia.A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo
art.
10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.6. A fase de especificação de provas é um ato processual
relevante que concretizao dever de cooperação das partes, conforme o art. 6o do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução
processual.
A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno.7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.8. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
”
.
(STJ -
AREsp
: 00000000000002666676 RJ 2024/0211093-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se
manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP,
Rel.
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
:2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022
).

Ojulgamento antecipado da lide,nãoconfigura cerceamento, representa a concretização dos princípios da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da economia processual.

Assim,conclui-seque não violou o
princípio do
contraditório ou a ampla defesa. O autor teve oportunidade de requerer a produção de todas as provas que reputasse necessárias e optou por nãoo fazer. A inércia da parte não pode ser posteriormente invocada como fundamento para anulação da sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V

O

T

O

-

M

É

R

I

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrín
secos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que devolve à apreciação desta Câmara duas questões centrais: a existência de vício oculto apto a ensejar a rescisão contratual e a configuração de dano moral indenizável.

Da relação de consumo e da responsabilidade objetiva

É incontroverso que o autor adquiriu veículo seminovo da ré na condição de destinatário final, configurando típica relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa moldura normativa, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor, nos termos do artigo 18 do mesmo diploma, independentemente da demonstração de culpa.

A ré, como revendedora profissional de veículos, insere-se na cadeia de fornecimento e sujeita-se integralmente a esse regime de responsabilidade.
A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E LUCROS CESSANTES. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PROVA TESTEMUNHAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA GRAVE NO MOTOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa revendedora e seus sócios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de vício redibitório c/c obrigação de fazer e lucros cessantes, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 8.161,15 a título de danos materiais e R$ 4.441,07 a título de lucros cessantes, decorrentes de vício oculto em veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2013, adquirido por R$ 58.000,00 em dezembro de 2022 e que apresentou pane total no motor em junho de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de contraprova técnica mediante oitiva de especialista em bicos injetores, quando os próprios apelantes desistiram voluntariamente da produção dessa prova; e (
ii
) saber se a falha mecânica no motor, que culminou em sua retífica completa após sete meses da compra, configura vício oculto pré-existente apto a gerar responsabilidade civil do fornecedor, ou se decorreu de desgaste natural e uso severo em atividade de transporte por aplicativo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera em razão da vedação ao comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, uma vez que os próprios apelantes peticionaram nos autos requerendo expressamente a desistência da produção da prova oral após a não localização da testemunha especializada, assumindo conscientemente o ônus processual decorrente de sua estratégia processual.

4. A relação jurídica estabelecida configura relação de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora e os réus como fornecedores, ensejando responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo.

5. O colapso integral do motor de veículo com aproximadamente dez anos de uso, exigindo retífica completa em lapso temporal de apenas sete meses após a aquisição, revela-se desproporcional ao desgaste natural esperado, caracterizando vício oculto pré-existente, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

6. O conjunto probatório composto pelo laudo técnico da retífica, depoimento técnico do mecânico responsável descrevendo o estado comprometido das peças internas e a origem da falha no travamento dos bicos injetores, aliado à ausência de contraprova eficaz pelos apelantes, demonstra suficientemente a existência de vício redibitório.

7. Os lucros cessantes restaram devidamente comprovados mediante histórico de faturamento da plataforma "Barra
Mobi
", demonstrando a utilização do veículo como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo, sem impugnação específica quanto aos valores apresentados.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico a alegação de cerceamento de defesa fundada na impossibilidade de produzir prova da qual a própria parte desistiu voluntariamente. 2. O colapso integral de motor de veículo usado em prazo inferior a oito meses da aquisição caracteriza vício oculto, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor. 3. A utilização de veículo em atividade de transporte por aplicativo, por si só, não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios redibitórios sem demonstração técnica do nexo causal entre o uso específico e a falha apresentada."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 18; CC,
arts
. 402 e 403; CPC,
arts
. 5o, 6o e 276.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1024950-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJ-MT, N.U 1003880-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023.

(N.U 1007676-84.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)
(
g.n
.)

Da existência de vício oculto e do descumprimento da oferta

A apelante sustenta que os defeitos apontados seriam meros desgastes naturais ou problemas de pequena monta, passíveis de conserto, insuficientes para autorizar medida tão drástica quanto a rescisão contratual. O argumento não resiste ao confronto com o quadro fático delineado nos autos.

O vício oculto é aquele que não se revela por simples inspeção, manifestando-se apenas com o uso do bem ou em determinadas condições.

No caso em exame, o autor somente teve contato visual direto com o veículo no momento da entrega, após já ter
pago
a entrada e formalizado o financiamento, sendo-lhe impossível detectar, por exame superficial, os vícios que se revelaram imediatamente após.

Desde a primeira viagem, o veículo apresentou ruídos estranhos, e, no dia seguinte à entrega, foram identificados defeitos no para-choque dianteiro, farol DRL e grades. Ao procurar a concessionária Peugeot, constatou-se que as revisões de 20.000 km e 30.000 km não haviam sido realizadas em rede autorizada, resultando na perda da garantia de fábrica circunstância diametralmente oposta ao que foi informado pelos prepostos da ré durante as tratativas.

Apurou-se ainda a substituição da câmera de ré original por peça paralela, sem luz de placa. O manual do veículo, prometido no anúncio e parte integrante da
oferta vinculante, não foi entregue ao consumidor, nem mesmo providenciado pela ré quando o autor se dispôs a custeá-lo.

O acervo probatório produzido pelo autor é robusto e coerente. Foram acostados aos autos registros fotográficos do anúncio de venda, nos quais constavam expressamente as condições prometidas pela ré
,
entre elas a informação de que as revisões haviam sido realizadas em concessionária autorizada e que o veículo se encontrava dentro da garantia de fábrica
.

Nesse contexto o
autor trouxe também
fotografias do estado real do veículo após a entrega, que documentam visivelmente os vícios apresentados. Foram juntados ainda áudios extraídos de conversas via
WhatsApp
que registram as tentativas do autor de obter solução junto à ré, demonstrando tanto a ciência desta quanto a ausência de providência efetiva. Esse conjunto probatório, formado por documentos, registros fotográficos e gravações de áudio, apresenta coerência narrativa e cronológica que confirma, passo a passo, as alegações da inicial.

Esse conjunto de circunstâncias defeitos surgidos imediatamente após a tradição, perda da garantia de fábrica por conduta imputável à ré, adulteração de componente original, descumprimento de promessa expressa constante do anúncio e inércia diante das reiteradas tentativas de solução documentadas nos autos excede, com larga margem, a noção de mero desgaste natural compatível com a aquisição de veículo usado.

Cuida-se, na realidade, de vício oculto que, por sua extensão e multiplicidade, compromete a confiança na integridade do bem e a equivalência econômica da contratação. Nessas circunstâncias, a substituição das partes viciadas isoladamente não seria capaz de restaurar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e confiabilidade do produto adquirido, autorizando, nos termos do artigo 18,
§3°
, do Código de Defesa do Consumidor, o uso imediato da alternativa da rescisão contratual.

Registre-se, ainda, que nas relações de consumo a oferta vincula o fornecedor nos exatos termos em que foi veiculada, por força dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. A divergência entre as condições prometidas pela ré
,
veículo com revisões em dia, garantia de fábrica vigente e manual incluído e a realidade do produto
efetivamente entregue caracteriza descumprimento de oferta que, somado aos vícios materiais identificados, reforça a procedência do pedido
de rescisã
o.

A ré, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar genericamente ter realizado atendimentos e reparos dentro do escopo da garantia, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório

capaz de infirmar o conjunto documental produzido pelo autor. Tendo deixado transcorrer
in albis
a oportunidade de especificar provas, não apresentou contraprova técnica capaz de desconstituir o quadro fático reconhecido pelo juízo de origem.

A mera impugnação genérica, desacompanhada de elementos concretos, é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nada há, portanto, a reformar neste capítulo da sentença.

Do dano moral

A apelante sustenta que os fatos narrados configurariam, no máximo, mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, aduzindo ainda que o valor fixado em R$ 10.000,00 importaria enriquecimento ilícito do apelado.

Nesse ponto, a apelante
assiste razão
em parte
.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso em exame, embora evidenciada a ocorrência do dano moral, o montante arbitrado na
sentença
(R$
10
.000,00
ao
autor) revela-se elevado diante das circunstâncias concretas dos autos e dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas. De fato, a quantia extrapola o necessário para a adequada compensação do abalo suportado, destoando da proporcionalidade exigida.

Diante disso, mostra-se mais adequado e consentâneo com os critérios jurisprudenciais a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
o
autor, montante que se revela suficiente para reparar o dano experimentado, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação, tampouco ensejar enriquecimento indevido.

Em face d
o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e
, no mérito,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantida nos demais capítulos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelado para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11°
do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026